Tribunal: TJSP
Processo: 1056553-25.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056553-25.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALINE DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelante/Apelado ITURAN
SISTEMAS DE MONITORAMENTO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056553-25.2015.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5567 2/3
Embargos de declaração no 1056553-25.2015.8.26.0002/50000
Embargante: Aline da Silva Pereira
Embargado: Ituran Sistemas de Monitoramento
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 5567
Embargos de declaração Contradição Vício inocorrente
Caráter infringente dos embargos
Prequestionamento que
dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aline da Silva Pereira contra o V. Acórdão de fls. 228/232, que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada e
julgou prejudicado o recurso adesivo interposto pela embargante. Entende a
recorrente haver contradições no julgado, que precisam ser aclaradas,
inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Deveras, a Turma Julgadora analisou todas as
questões de fato e de direito suscitadas pelas partes para concluir que o
contrato celebrado pelas partes previa o pagamento das mensalidades na
modalidade pré-paga, de modo que a negativação promovida pela embargada
configurou exercício regular de direito.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na parte que
entende desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056553-25.2015.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5567 3/3
Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se
confunde com reexame.
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a exigência
de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário já tenha
sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação expressa
da lei federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de que,
para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja
individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz
Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema
a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no
396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora